Tribunal: STF
Processo: Rcl 49085
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



    1. AeC Centro de Contatos S/A propôs reclamação em face de decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nos autos de n. 0000657-19.2014.5.03.0138, na qual alega descumprimento ao enunciado vinculante n. 10 da Súmula e ao quanto decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADPF 324. 



    A reclamante sustenta que, ao reputar ilícita a terceirização de atividade-fim por ela desenvolvida, a Corte trabalhista desviou-se do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal na ADPF 324.



    Alega, ainda, que o órgão reclamado, sem a instauração do incidente de inconstitucionalidade a que se refere o art. 97 da Carta Magna, afastou o artigo 25, da Lei 8.987/1995, que autoriza as concessionárias de telefonia a terceirizar inclusive atividades inerentes ao serviço concedido, o que constitui afronta ao enunciado vinculante n. 10 da Súmula.



    É o relatório. 



    2. A presente reclamação é manifestamente improcedente.



    O ato decisório ora impugnado foi proferido em 09 de agosto de 2016, antes, portanto, do julgamento da ADPF 324, realizado na sessão plenária de 30 de agosto de 2018.



    Esta Suprema Corte possui entendimento pacífico no sentido de que não é cabível reclamação em que se pretende impugnar ato produzido anteriormente ao paradigma de controle invocado, pois não assistiria à parte reclamante, nessas situações, interesse de agir (Rcl 3.076/MA, Rel. Min. Cármen Lúcia; Rcl 4.962/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; Rcl 6.449- -AgR/RS, Rel. Min. Eros Grau; Rcl 7.989-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; Rcl 8.603-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux; Rcl 10.019-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello).



    Aproveito o ensejo para ressaltar que não comungo da orientação restritiva que se formou na jurisprudência desta Corte. Entendo que há hipóteses excepcionais nas quais, mesmo que o ato impugnado haja sido praticado anteriormente à edição do correspondente paradigma de controle, o recebimento da reclamação encontra autorização nos escopos de preservar a competência e de garantir a autoridade das decisões do Supremo Tribunal (alínea l, do inciso I, do artigo 102, da Constituição Federal). 



    Isso porque a indevida aplicação de tese jurídica, núcleo central da hipótese discriminada no § 4º, do artigo 988, do Código de Processo Civil, também se aplica nos casos em que a decisão originalmente proferida projeta os seus efeitos de maneira prospectiva.



    No entanto, em homenagem ao princípio da colegialidade, faz-se imperioso negar seguimento a pedidos que não reúnem condições mínimas de viabilidade perante esta Corte de Justiça. 



    De outra parte, no que toca à suposta transgressão à Súmula Vinculante n. 10, não extraio da fundamentação do acórdão guerreado qualquer juízo, expresso ou velado, de inconstitucionalidade de preceitos normativos. Verifica-se, isso sim, mera atividade hermenêutica, a qual, por sua essencialidade, não pode ser dissociada do ofício jurisdicional.



    Confira-se a propósito, a seguinte passagem do acórdão sobre as questões em debate:



    No caso dos autos, configurou-se a fraude trabalhista decorrente de terceirização ilícita. Por conseguinte, a Reclamante sofreu diversos danos, visto que durante todo o pacto laboral teve seus direitos inobservados, restando cristalina a culpa da 2ª Reclamada, que se omitiu no seu dever de observância ao princípio da legalidade quando perpetuou a mencionada fraude, atraindo para si a responsabilidade subsidiária de reparar os danos constatados. 



    Ressalta-se que a responsabilidade em comento abrange todos os encargos legais, consoante pacificado por meio do item VI da súmula 331 do TST, já que a finalidade da legislação do trabalho é proteger o empregado, inexistindo exceção a ser considerada, sob pena de ficar sem efeito prático a regra de ordem pública. Acrescenta-se que o entendimento esposado não viola a Súmula Vinculante nº 10, uma vez que não se está negando aplicação a dispositivo de lei, mas tão-só conferindo interpretação em conformidade com o recente entendimento do STF. 



    Resta claro, assim, que o órgão reclamado não promoveu o afastamento da incidência de qualquer preceito legal permissivo de contratação de mão de obra terceirizada, tampouco o artigo 25 da Lei 8.987/1995, tão somente dando ao caso concreto, com base em elementos dele extraídos, a solução jurídica que lhe pareceu mais apropriada.



    Não é demais relembrar que esta Suprema Corte não descartou, no julgamento da ADPF 324/DF, a possibilidade de a terceirização mostrar-se, concretamente, abusiva. Destaco o seguinte trecho da ementa do acórdão referente ao julgamento mencionado:



    3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações.



    3. Por todo o exposto, nego seguimento a esta reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 17 de novembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator